Tribunal: TJDFT
Processo: 0718805-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INCABÍVEL. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) AOS MÚTUOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O decisum apelado afastou a pretensão autoral com fundamento na inexistência da violação do mínimo existencial, ao analisar os descontos em contracheque e em conta corrente.
2. No tocante aos empréstimos consignados, observa-se que esses respeitam a previsão expressa na legislação distrital que rege a matéria (art. 116, § 2o da LC n° 840/2011 c/c artigos 9o e 10 do Decreto 28.195/2007).
3. É acertada a conclusão do juízo a quo de inexistir violação do mínimo existencial pois, após os descontos em conta corrente, resta à requerente o montante superior ao atual salário mínimo.
4. Ainda que assim não o fosse, quanto aos mútuos com débito direto em conta-corrente, é inaplicável, sequer por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) referente aos empréstimos consignados.
5. Apelação conhecida e não provida.